Tribunal: TJDFT
Processo: 0706693-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706693-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS AGRAVADO: GEORGIANE MATTOS CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS (exequente), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo no 0169012-28.2009.8.07.0001, ajuizado contra DIGICERT SOLUÇÕES LTDA, GEORGIANE MATTOS CARDOSO e RICARDO JOSÉ NOGUEIRA PARANHOS, na qual indeferiu o pedido de penhora de 8% dos rendimentos mensais recebidos pela segunda executada. Eis a r. decisão agravada (ID 183465995 da origem): “(...) 3. A exequente requer a penhora de 8% dos rendimentos mensais recebidos pela segunda executada. Alega que a devedora trabalha na Câmara dos Deputados e recebe "elevado auxilio no montante de R$ 20.150,61 (vinte mil, cento e cinquenta reais e sessenta e um centavos) anual, correspondente a quase 50% (cinquenta por cento) de seus rendimentos salariais". Em consulta à declaração de imposto de renda juntada no ID 174260969, constata-se que em todo o ano de 2022 a devedora recebeu da fonte pagadora Câmara dos Deputados o total de R$ 55.634,82 a título de rendimentos tributáveis e R$ 20.150,61 a título de rendimentos isentos ou não tributáveis (auxílio transporte/alimentação e reembolso). Pelo total dos rendimentos auferidos anualmente pela devedora, é forçoso concluir que a penhora de 8% de sua remuneração mensal não consistirá em medida efetiva para a satisfação do débito que até a última atualização já atingia o patamar de R$ 653.434,85 (ID 179860015). Nesse contexto, inexiste justificativa ou proveito para mitigar-se a regra da impenhorabilidade salarial. Face o exposto, indefiro o referido pleito. À exequente para cumprir as determinações contidas no item 1, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.” Inconformado, o exequente recorre. Em síntese, defende a tese de possibilidade de penhora, ainda que de valor “irrisório” em relação ao valor atualizado da dívida. Aduz que a penhora não compromete a subsistência digna do devedor, por isso deva ser deferida. Ao final requer, liminarmente, a antecipação de tutela recursal, “a fim de que seja determinada a penhora salarial de 8% da remuneração bruta da parte GEORGIANE CARDOSO PARANHOS, com base em toda contextualização jurídica invocada.” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 56064248. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Neste momento incipiente a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não do pedido liminar, que pugna pela penhora sobre percentual do salário da parte executada. É cediço que, à luz do inciso I do art. 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A análise a ser realizada neste momento incipiente é à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Na jurisprudência desta Corte há precedentes admitindo a penhora sobre parte do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. É uma análise a ser feita caso a caso. Sob outro prisma, impende ressaltar que não há urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que o crédito se encontra preservado, e ausente ainda iminente prescrição ou ato judicial tendente a extinguir o processo de origem. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator